Tribunal: TJDFT
Processo: 0729264-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729264-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. N. C. REPRESENTANTE LEGAL: TUVIA NUNES COSTA AGRAVADO: LUCIA ALVES JUSTINO DOS SANTOS, H. G. S. D. S., ERIKA LUCYLLA SOUZA DOS SANTOS, HIGOR MARCELO DA SILVA SOUZA D E S P A C H O Em atenção às peculiaridades do caso em apreço, antes de apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator